Tribunal: TJPA
Processo: 0810656-61.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810656-61.2021.8.14.0040

APELANTE: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: LEOROCHA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO SANADO ANTES DO JULGAMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a nulidade da Certidão de Dívida Ativa, reconhecendo cerceamento de defesa no processo administrativo tributário, em razão do não conhecimento de impugnação tempestiva apresentada pelo contribuinte

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão administrativa que deixa de conhecer impugnação tempestiva ao lançamento por vício formal de representação, posteriormente sanado antes do julgamento, e se tal circunstância compromete a validade da CDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno limita-se ao exame da correção da decisão monocrática, não se prestando à rediscussão do mérito da execução fiscal.

4. A ausência inicial de procuração constitui vício formal sanável, sobretudo quando regularizado antes da apreciação administrativa, impondo-se à Administração observar o formalismo moderado e o princípio da verdade material.

5. A recusa em apreciar a impugnação, mesmo após a regularização da representação processual, caracteriza supressão do contraditório e da ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, LV, da Constituição da República.

6. A nulidade verificada na fase constitutiva do crédito tributário contamina a inscrição em dívida ativa, afastando a presunção relativa de certeza e liquidez da CDA.

7. O precedente invocado pelo agravante não possui efeito vinculante e não afasta a orientação consolidada deste Tribunal no sentido de que o cerceamento de defesa no processo administrativo acarreta a nulidade do crédito e da execução fiscal.

8. O agravante não enfrentou especificamente o fundamento central da decisão agravada, limitando-se a reiterar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O não conhecimento de impugnação administrativa tempestiva por vício formal de representação, sanado antes do julgamento, configura cerceamento de defesa e viola o contraditório e a ampla defesa.

2. A nulidade ocorrida no processo administrativo tributário compromete a constituição válida do crédito e afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CTN, art. 204; CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0063174-98.2014.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 12.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra a decisão monocrática de ID.28638912, que negou
provimento ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal para declarar a nulidade das Certidões de Dívida Ativa que embasavam a cobrança tributária em face de
LEOROCHA MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

Em suas razões, o ente municipal alega que a decisão monocrática incorreu em equívoco na apreciação dos aspectos fáticos e jurídicos do processo, ao manter o reconhecimento de cerceamento de defesa no âmbito do procedimento administrativo tributário.

Ressalta que o processo administrativo n.º 37.387/2013 observou o devido processo legal, com regular ciência do contribuinte, concessão de prazo para apresentação de documentos e possibilidade de impugnação, a qual, contudo, teria sido corretamente indeferida em razão de irregularidade de representação processual no momento de sua apresentação.

Sustenta que a impugnação administrativa foi apresentada desacompanhada de instrumento de mandato válido e que a posterior juntada da procuração ocorreu de forma intempestiva, em desacordo com as disposições do Código Tributário Municipal, não havendo, portanto, ilegalidade ou formalismo excessivo por parte da Administração.

Argumenta que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao contribuinte o ônus de demonstrar eventual vício, o que, segundo o agravante, não teria ocorrido no caso concreto.

A
firma, ainda, que não se caracteriza cerceamento de defesa, pois o indeferimento da impugnação decorreu do estrito cumprimento da legislação aplicável, não sendo possível reconhecer nulidade do procedimento administrativo nem, por consequência, das Certidões de Dívida Ativa.

Pontua a higidez do título executivo, ao argumento de que as CDAs preenchem todos os requisitos formais exigidos pela Lei n.º 6.830/1980, sendo dotadas de liquidez, certeza e exigibilidade.

Diante disso, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja cassada ou reformada a decisão monocrática, afastando-se o reconhecimento do cerceamento de defesa no processo administrativo, ou, subsidiariamente, para que o recurso de apelação seja submetido ao julgamento pela Egrégia 2ª Turma de Direito Público, com a análise de suas razões.

Foram apresentadas contrarrazões, conforme certifica o ID. 30136336.

É o suficiente relatório.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que o agravo interno limita-se ao exame da correção da decisão monocrática agravada, não comportando a rediscussão do mérito da execução fiscal.

A controvérsia cinge-se à legalidade da decisão monocrática que manteve a nulidade da CDA, em razão de cerceamento de defesa no processo administrativo tributário decorrente do não conhecimento de impugnação por vício de representação posteriormente sanado, antes do julgamento administrativo.

Todavia, a irresignação não merece acolhida.

No caso concreto, restou incontroverso que o contribuinte apresentou impugnação administrativa tempestiva ao lançamento, a qual, no momento inicial, não se encontrava acompanhada do respectivo instrumento de mandato. Contudo, poucos dias depois, antes da prolação de qualquer decisão no âmbito administrativo, a irregularidade formal foi sanada mediante a juntada da competente procuração. Ainda assim, a autoridade fiscal optou por não conhecer da defesa apresentada, desconsiderando o saneamento do vício e deixando de apreciar o mérito das alegações deduzidas pelo contribuinte. Tal conduta resultou, na prática, na supressão integral do contraditório na fase constitutiva do crédito tributário, pois impediu que as razões defensivas fossem examinadas antes da inscrição em dívida ativa.

Conforme assentado na decisão agravada, a Administração Pública, embora estritamente vinculada ao princípio da legalidade,
não pode adotar postura marcada por formalismo excessivo ou desproporcional
, sobretudo quando tal rigor procedimental resulta na
supressão de garantias constitucionais essenciais
, como o contraditório e a ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição da República.

No processo administrativo tributário vigora o princípio da verdade material e do formalismo moderado, de modo
que irregularidades formais sanáveis não podem obstar a apreciação do mérito da defesa apresentada pelo contribuinte. Portanto, sendo
a ausência de procuração vício sanável,
e tendo sido, no caso concreto, efetivamente sanado antes da prolação da decisão administrativa
, o desentranhamento ou a desconsideração da defesa configura evidente cerceamento de defesa. Tal nulidade no rito administrativo contamina a constituição do crédito tributário e, via de consequência, retira a liquidez e certeza da CDA que dele deriva.

No que se refere ao julgado paradigma colacionado pelo agravante, observo que tal precedente não possui caráter vinculante nem se presta a infirmar, de modo automático, as conclusões adotadas na decisão agravada.

Ademais, a jurisprudência mais recente e consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive com precedentes desta Colenda Turma, a exemplo da Apelação Cível de nº 0063174-98.2014.8.14.0301, de relatoria da Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, orienta-se firmemente no sentido de que o cerceamento do direito de defesa no âmbito do processo administrativo tributário acarreta a nulidade da constituição do crédito e, por consequência, da execução fiscal. A propósito, cito:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL.
NULIDADE DA CDA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Guilherme Monteiro Cavalcante. A sentença embargada reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base em vícios no processo administrativo que a originou, especialmente quanto à irregularidade da intimação e à ausência de provas da infração ambiental alegada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade na intimação realizada no processo administrativo ambiental que originou a CDA;
(ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para afastar a materialidade da infração ambiental que fundamentou a constituição do crédito tributário. III. RAZÕES DE DECIDIR
A intimação realizada no processo administrativo deu-se em endereço comercial, não residencial, sem a devida diligência para localizar o executado, o que viola o contraditório e a ampla defesa. A Administração Pública, ao constituir o crédito tributário por meio de auto de infração ambiental, deve observar o devido processo legal,
o que inclui a regular citação/intimação do interessado. As provas constantes dos autos demonstram ausência de materialidade da infração ambiental, pois restou evidenciado, inclusive na esfera criminal, que não houve instalação de porto no local indicado no auto de infração.
A nulidade do auto de infração contamina a CDA, tornando a insubsistente como título executivo, conforme reconhecido na sentença mantida pela decisão agravada.
Não se trata de repercussão automática da decisão penal na esfera administrativa, mas de reconhecimento da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a cobrança executiva. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: A ausência de intimação válida no processo administrativo compromete a constituição regular do crédito tributário e acarreta a nulidade da CDA. A inexistência de materialidade da infração ambiental, demonstrada por provas constantes dos autos, impede a subsistência do auto de infração e, consequentemente, do título executivo dele decorrente. A Administração Pública deve comprovar que adotou diligências suficientes para a localização do administrado antes de promover a intimação por edital ou em endereço desatualizado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 487, I; CTN, art. 78; Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 115, 118, I; 119, II; 120, II; 131, III; 132, VI; 144 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00631749820148140301 26901605, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público”

Com efeito, a
decisão monocrática agravada enfrentou de modo direto e suficiente essa questão nuclear, assentando que a presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e cede diante da comprovação de vício no procedimento administrativo que lhe deu origem, especialmente quando configurada ofensa ao contraditório e à ampla defesa, garantias constitucionais que irradiam seus efeitos também sobre a esfera administrativa.

Outrossim, verifica-se que o agravo interno limita-se à reiteração de argumentos genéricos fundados na presunção de legitimidade do ato administrativo, sem enfrentar, de forma concreta e objetiva, o fundamento determinante da decisão agravada, consistente no cerceamento do direito de defesa decorrente do indevido não conhecimento da impugnação administrativa.

Salienta-se, por fim, que
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes
, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme se extrai do seguinte julgado:

“O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”
(STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi — Desembargadora Convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 08/06/2016, Informativo 585)

Portanto, as razões do agravo interno não trazem qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática, que se encontra em total consonância com os preceitos constitucionais e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ficam as partes advertidas de que o uso reiterado e indevido de mecanismos recursais com propósito manifestamente protelatório poderá ensejar a imposição das sanções previstas nos arts. 81, 1.021, §4º e 1.026, §§2º e 3º, do CPC, especialmente à luz dos deveres de boa-fé e cooperação processual (arts. 5º e 6º do CPC).

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/03/2026